Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
3. Verifica-se, no caso vertente, que, a despeito da expedição eletrônica, a recorrente também foi intimada pessoalmente, via mandado, para que promovesse o andamento processual no prazo de 5 (cinco) dias, com alerta da possibilidade de extinção do feito por abandono. No entanto, mais uma vez, a parte apelante quedou-se inerte, consoante certificado nos autos, legitimando, com isso, que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito.
4. Precedentes: Acórdão 1666388, 07127065220218070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023; Acórdão 1618676, 07139997220218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022; Acórdão 1344306, 07097304620198070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021; etc.
5. Recurso desprovido.